Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-43.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004429-43.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINA DA COSTA BARBOSA - CPF: 415.455.401-87 (EMBARGADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (EMBARGANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CHAVES - CPF: 950.615.330-20 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 17.479.056/0001-73 (EMBARGANTE), INVESTPREV SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. julgamento
extra petita
. interpretação sistemática da petição inicial. inexistência de vícios no acórdão. prequestionamento.
embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou Seguradora ao pagamento de pecúlio por morte.

2. As alegações discorridas pela Embargante consistem em omissão, contradição e obscuridade no acórdão, especialmente quanto à suposta ocorrência de julgamento
extra petita
.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar a Seguradora ao pagamento do capital segurado, apesar de o pedido inicial indicar apenas a restituição de contribuições; (ii) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos Aclaratórios.

III. razões de decidir

4. O acórdão objeto da embargabilidade afasta expressamente a tese de julgamento
extra petita
ao interpretar sistematicamente a petição inicial e reconhecer que o conjunto da causa de pedir e os documentos acostados indicam a pretensão da parte autora ao recebimento do pecúlio por morte do segurado.

5. O julgamento não apresenta proposições inconciliáveis, tampouco padece de contradição lógica interna ou obscuridade, revelando-se límpidos e consistentes os fundamentos que amparam a condenação imposta à seguradora.

6. O colegiado enfrenta de forma direta a alegação de extrapolação dos limites objetivos da lide, com base no art. 322, § 2º, do CPC, que autoriza a interpretação do pedido conforme a intenção do autor e o conjunto da postulação.

7. A oposição dos Embargos de Declaração decorre de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

8. Para fins de prequestionamento, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, considera-se incorporado ao acórdão o conteúdo neles ventilado, conforme art. 1.025 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo E Tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A interpretação sistemática da petição inicial pode revelar a pretensão deduzida em juízo, mesmo que não esteja expressamente formulada na parte dispositiva. 2. Não há julgamento extra petita quando a condenação guarda coerência com a causa de pedir e os documentos apresentados. 3. A ausência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de Recurso Integrativo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
18,

322, 492, 1.022 e 1.025. CC, art. 205, § 3º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004429-43.2019.8.11.0002

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
KOVR Previdência S.A.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Regina da Costa Barbosa.

A Embargante alega vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Sustenta que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar a Seguradora ao pagamento do capital segurado, pois o pedido inicial da parte Autora/Embargada limitou à restituição das contribuições pagas, sob a alegação de cobrança indevida.

Acentua que a Embargada não pleiteou a indenização securitária, nem indicou, em qualquer passagem dos autos, fundamento para tanto, o que impede a extensão da condenação à hipótese não deduzida em juízo.

Cita que a interpretação ampliativa ultrapassou os limites da causa de pedir e do pedido formulado na exordial, em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC.

Ressalta que, tratando-se de valores pagos por terceiro (ex-segurado), a restituição somente seria viável mediante comprovação de pagamento indevido e da legitimidade para postular em nome alheio, o que não foi demonstrado. Para reforçar a ilegitimidade da Embargada de requerer direito alheio em nome próprio, invoca o art. 18 do CPC.

Com esses argumentos, além de prequestionar a matéria, requer o provimento dos Aclaratórios para, aplicando-lhes efeitos infringentes, anular o aresto por vício de julgamento
extra petita
e proferir novo julgamento do Recurso de Apelação.

Intimada, a Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Embargante KOVR Previdência S.A. interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Resgate de Valores do Pecúlio
Post Mortem
, julgou procedente o pedido inicial, condenou a Seguradora ao pagamento do pecúlio deixado por Gabriel José da Costa e a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões, a Seguradora alegou que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos na Instância singular não está devidamente fundamentada, pois nada esclareceu sobre a tese de que a condenação imposta não se relaciona com os pedidos formulados na Exordial.

Sustentou que a sentença é
extra petita,
pois a Embargada/Apelada pleiteou a devolução das contribuições pagas, todavia, o Juiz determinou o pagamento do capital segurado.

Defendeu, ainda, a prescrição trienal (art. 205, § 3º, IX, CC) e a inexistência do dever de indenizar em virtude do rompimento do vínculo contratual com o
de cujus
.

No julgamento colegiado, todas as teses foram afastadas e o Apelo desprovido.

Neste Recurso Integrativo a Embargante KOVR Previdência S.A. alega omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Sustenta que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar a Seguradora ao pagamento do capital segurado, pois o pedido inicial da parte Autora/Embargada limitou à restituição das contribuições pagas, sob a alegação de cobrança indevida.

Acentua que a Embargada não pleiteou a indenização securitária, nem indicou, em qualquer passagem dos autos, fundamento para tanto, o que impede a extensão da condenação à hipótese não deduzida em juízo.

Cita que a interpretação ampliativa ultrapassou os limites da causa de pedir e do pedido formulado na exordial, em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC.

Ressalta que, tratando-se de valores pagos por terceiro (ex-segurado), a restituição somente seria viável mediante comprovação de pagamento indevido e da legitimidade para postular em nome alheio, o que não foi demonstrado.

Invoca também o art. 18 do CPC, para reforçar a ilegitimidade da parte para requerer direito alheio em nome próprio.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgado quando deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

A contradição

ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Já a obscuridade se configura quando a redação do julgado apresenta ambiguidade ou falta de clareza, dificultando a compreensão exata do seu conteúdo ou dos fundamentos adotados pelo julgador. Ocorre quando, apesar de formalmente completa, a decisão não permite que as partes compreendam plenamente os motivos que levaram à sua conclusão.

Todavia, razão não assiste à Embargante.

A tese de julgamento
extra petita
foi expressamente analisada e afastada, à luz da interpretação sistemática da peça inaugural.

O voto condutor reconheceu que, embora a parte dispositiva da exordial faça referência à “restituição referente ao plano contratado”, o conjunto da postulação inicial, especialmente os documentos que instruem a demanda e a causa de pedir, evidencia que a pretensão da Autora/Embargada consistiu no recebimento do pecúlio decorrente do falecimento de seu genitor, nos moldes previstos no contrato de seguro celebrado entre as partes.

Portanto, não há falar em proposições inconciliáveis ou logicamente excludentes no acórdão embargado.

Tampouco há omissão, pois a decisão colegiada enfrentou de forma clara e direta a tese de julgamento
extra petita
, consignado que a sentença não extrapolou os limites objetivos da lide nem apreciou questão alheia ao contraditório.

Conforme consignado por esta Relatora, o pedido inicial deve ser interpretado de forma sistemática, com observância ao conjunto lógico da Exordial, inclusive a causa de pedir, em consonância com o disposto no art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil, que determina a interpretação do pedido conforme a intenção do Autor e o conjunto da postulação.

De igual modo, não existe obscuridade. A fundamentação do aresto é límpida ao estabelecer o vínculo entre os fundamentos expostos na peça inicial e a condenação imposta à Seguradora.

De maneira objetiva e coerente, reconheceu-se que a Autora/Embargada, na qualidade de beneficiária, pleiteou o pagamento do pecúlio previsto contratualmente para a hipótese de morte do segurado.

A clareza dos fundamentos permite à Seguradora Embargante plena compreensão da
ratio decidendi
adotada, inexistindo ambiguidade que justifique o manejo do Recurso Integrativo.

O acórdão foi categórico ao afirmar que a sentença respeitou os limites da lide e que a negativa da Seguradora, fundada em suposta inadimplência do segurado, não encontra respaldo, à luz do disposto no art. 3º, inciso XVIII, do Regulamento do Plano Individual de Pecúlio por Morte.

Está consignado, ainda, que a Embargada faz jus à indenização securitária decorrente do contrato firmado por seu genitor, e que o conjunto probatório ampara tal pretensão.

Em verdade, o que se extrai destes Embargos Declaratórios é o mero inconformismo da Seguradora com o desfecho do julgamento, o que, por si só, não justifica a oposição do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025